Tribunal: TJDFT
Processo: 0733985-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733985-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EFREM DE AGUIAR MARANHAO FILHO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: SERASA S.A. DESPACHO O apelante BANCO DO BRASIL S.A. requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (ID 25859922). No entanto, as razões expostas para fundamentar o pedido, aparentemente, não guardam relação com a sentença (ID 25859918). Assim, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para esclarecer o pedido de concessão de efeito suspensivo. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator